Tribunal: TJPA
Processo: 0814640-42.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814640-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURO GAMA TOBIAS

AGRAVADO: JANICE RIBEIRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e normatizada pelo atual Código de Processo Civil, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

2. O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015.

3. Hipótese dos autos em que intimado para comprovar a hipossuficiência, os documentos acostados não foram capazes de demonstrar a alegada impossibilidade de pagamento das despesas processuais. Confirmação da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

4. Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0814640-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURO GAMA TOBIAS

DECISÃO AGRAVADA: ID. 11743339

AGRAVADO: JANICE RIBEIRO DE LIMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 12117995) interposto por MAURO GAMA TOBIAS, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. n.11743339), exarada no recurso de Agravo de Instrumento Com Pedido de Antecipação de Tutela Antecipada Recursal em Ação de Indenização por Danos Materiais (Processo nº 0867976-67.2018.8.14.0301) movida por JANICE RIBEIRO DE LIMA que indeferiu o pedido da gratuidade requerida, cuja ementa encontra-se assim redigida:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e normatizada pelo atual Código de Processo Civil, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

2. O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015.

3. Hipótese dos autos em que intimado para comprovar a hipossuficiência, os documentos acostados não foram capazes de demonstrar a alegada impossibilidade de pagamento das despesas processuais. Confirmação da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

4. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV c/c art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Em suas razões, sob o Id. n. 12117995 o recorrente requer a concessão da justiça gratuita em relação ao valor de R$ 5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais) de honorários periciais, os quais afirma que não possui condições de pagar.

Assim, alega que a decisão ora recorrida considerou o simples fato de não haver provas suficientes quanto à capacidade de hipossuficiência do recorrente por possuir contracheque e renda consideradas, unilateralmente, alta.

Afirma que o pedido de assistência judiciária gratuita previsto na Lei nº 1.060/50 pode ser feito mediante simples afirmação na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho.

Aduz que o pagamento do valor de R$ 5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais) é algo inimaginável para qualquer trabalhador. E que, apesar de possuir renda alta, a maior parte desta se configura como função de confiança, podendo, a qualquer momento, ser retirada do recorrente.

Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita referentes aos honorários periciais.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 13049048.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MAURO GAMA TOBIAS (Id. 12117995) contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante nos autos da AÇÃO DE INENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS movida por JANICE RIBEIRO DE LIMA.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em suas razões, sob o Id.12117995, o agravante alegou, em suma, que a decisão vai de encontro à prova constante nos autos e ao entendimento mais atualizado dos tribunais pátrios quanto à concessão do benefício da justiça gratuita.

E que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser feito mediante simples afirmação na própria petição inicial, pelo que requereu a concessão da justiça gratuita referentes aos honorários periciais.

Todavia, conforme consignado na decisão recorrida com fulcro em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em súmula desta Corte, a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência do requerente, o que restou verificado no caso ora em análise.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Com efeito, a gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e agora normatizada pelo CPC/2015, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

E a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

A respeito desse tema, o Superior Tribunal de Justiça, assim, manifestou-se:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015.

1. Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático-probatório dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR.

TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

1. A via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado, sobretudo se a atribuição de efeito suspensivo for possível, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio (art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 267/STF).

Inexistência de ato judicial abusivo ou teratológico.

2. Não há deficiência de fundamentação quando os demais julgadores de órgão colegiado apenas aderem integralmente aos fundamentos do voto do relator, sem acrescentar nova motivação, não existindo, portanto, prejuízo algum às partes na eventual falta de juntada desses votos escritos. No caso concreto, houve o registro da posição de cada um na ata de julgamento, dotada de fé pública.

3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade.

4. Agravo interno não provido.’ (AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 17/12/2020)

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa.

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que os ora agravantes não teriam comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno desprovido.’

(AgInt no AREsp 1739388/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 12/03/2021)

No mesmo sentido, a súmula 06 desta Corte, alterada em 27/07/2016, em conformidade com o disposto no Código de Processo Civil vigente:

‘A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.’

Assim, compulsando os autos, verifico que os elementos deles constantes não são suficientes para demonstrar a fragilidade financeira alegada pelo agravante e a impossibilidade de financiar a lide sem prejuízo da sua subsistência.

No caso, observo que o juízo de origem determinou a intimação do recorrente para comprovar que preenche os pressupostos legais à concessão da justiça gratuita (Id. 50771917) do processo de origem.

Em atenção aos termos da decisão, o recorrente apresentou declaração de hipossuficiência e contracheque apontando o rendimento líquido de R$ 16.191,91 (dezesseis mil cento e noventa e um reais e noventa e um centavos).

Assim, considerando que não há prova nos autos de que, se suportadas as custas processuais, haveria sério comprometimento do sustento próprio ou familiar do agravante, não há que se falar na concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Cabe ressaltar que não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta como a possível perda da função de confiança, sendo necessário que a declaração de pobreza seja corroborada com prova precisa nos autos, uma vez que o direito vive de provas e a prestação jurisdicional nelas se acomoda.

Dito isso, não convém a reforma da decisão combatida, por entender que o magistrado de origem consignou de forma clara, precisa e suficiente as razões de seu convencimento, ou seja, que a exordial e os documentos acostados aos autos não lograram êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira.”

No mesmo sentido, jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão.3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
Precedentes.4. In casu, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ.5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

Portanto, as razões deduzidas pelos agravantes neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

No mais, esclareço que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 22 de maio de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 23/05/2023